Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701535-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENY SIMONE TAVARES MENDONCA, CLAUDIO BISPO BOREIA, MARIA DE LOURDES GUIMARAES DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência requerida pelos apelantes, Leny Simone Tavares Mendonça e outro, formulado em petição incidental nos autos no 0701535-79.2022.8.07.0001 e 0735812-58.2021.8.07.0001. Os requerentes alegam, em síntese, 1) que estão há quase três anos impedidos de ingressarem no imóvel, diante da alegação da parte adversa de direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis; 2) há a ocorrência de fato novo, consistente na demonstração de que o imóvel objeto da lide está abandonado, sem consumo significativo de água e energia; 3) a construção não teve consumo de água pelos últimos 14 meses, o que, por si só, comprova o abandono da posse; 4) “fotos retiradas no dia da perícia, demonstram que o local está abandonado, eis que armários, mesas e, principalmente, geladeiras estavam totalmente vazias”; 5) “a partir do momento em que o imóvel está abandonado, não há posse, tampouco uma que seja passível de proteção jurídica”. Requerem a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a imediata imissão de posse dos apelantes no imóvel situado no Lote n° 07, conjunto 03, Quadra02, do Trecho 01, Setor Habitacional Taquari-DF. Sem razão, inicialmente, os apelantes/peticionantes. Não vislumbro a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos nesta sede de cognição sumária. Extrai-se dos autos que a possuidora Maria de Lourdes e o marido Valdemar Simão Pereira, receberam, por meio de Certificado de Regularização Fundiária, datado de 2002, o direito real de uso do lote, com opção de compra. O mesmo instrumento autorizava a realização de benfeitorias, “desde que previamente licenciadas pela autoridade administrativa competente do Governo do Distrito Federal”. Desse modo, conforme asseverado na sentença, desde 2002 Maria de Lourdes ocupava o imóvel por intermédio de outorga concedida pelo Estado. É incontroverso que os peticionantes, Leny Simone Tavares Mendonça e outro, adquiriram no ano de 2021, em licitação promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, a propriedade do imóvel objeto da lide. No entanto, tem-se que a extinção do contrato de concessão de direito real de uso não torna injusto o título nem implica má-fé da ocupante, em razão da previsão editalícia de indenização das benfeitorias, bem como da conjugação dos artigos 1.255 e 1.219 do CC, in verbis: “Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Grifei Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.” - grifei Conforme entendimento firmado pela e. Quarta Turma Cível por ocasião do no julgamento do agravo de instrumento no 0706263-69.2022.8.07.0000, de minha Relatoria (e sufragado na r. sentença), tem-se que: “(...) as benfeitorias e acessões foram erigidas pela ré/agravante na vigência de contrato de concessão de uso celebrado com o Poder Público (ID 33109784), sendo, portanto, inafastável a sua boa-fé e, por conseguinte, o seu direito à retenção do imóvel até o pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões, nos termos do art. 1.219 do CC/2002.” (Acórdão 1610883, 07062636920228070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022) Do mesmo modo, não vislumbro o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento da apelação, especialmente considerando que a situação fática permanece inalterada desde setembro de 2021. Acrescento que, em relação à alegação de fato novo concernente ao abandono da posse pela parte adversa, verifico que, na verdade, não se trata propriamente de um fato novo, considerando que os próprios peticionantes apresentam como fundamento para sua demonstração fotos retiradas no dia da perícia judicial, ocorrida em maio de 2023. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência. Tendo em vista que as partes manifestaram interesse na autocomposição, encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SEG (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências necessárias à viabilização do acordo, referente aos processos 0701535-79.2022.8.07.0001 e 0735812-58.2021.8.07.0001 (CPC/15 139 V). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator